Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO RÉU. EFEITO “EX NUNC”. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a sentença condenatória.
3. No caso, não restou configurada a ocorrência de dano moral, pois não houve prova suficiente de que a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito decorreu de ato ilícito praticado pelo réu.
4. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. Mantida a distribuição do ônus sucumbenciais na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, devido à procedência parcial de 3 (três) pedidos deduzidos na inicial.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.